Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025234-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0001-76 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ENES ANDRADE - CPF: 736.235.046-53 (AGRAVADO), MARCELO SACONATO DEMIAN - CPF: 129.316.028-84 (AGRAVADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (AGRAVADO), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (AGRAVADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (AGRAVADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (AGRAVADO), LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA - CPF: 301.380.728-84 (ADVOGADO), LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - CPF: 282.255.598-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PERDAS E DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA PRINCIPAL, CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA COMPATÍVEL COM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos e Perdas e Danos, que: (i) deferiu os benefícios da justiça gratuita a uma das autoras e (ii) acolheu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante a exibição de documentos e a realização de auditoria contábil, com base em cláusula contratual previamente pactuada entre as partes.

II. Questões em discussão

O recurso devolve ao Tribunal a análise das seguintes matérias: (i) saber se operada a preclusão consumativa em razão da inércia na complementação das custas, após a retificação do valor da causa, poderia a parte autora postular e obter, validamente, o benefício da justiça gratuita em momento posterior; (ii) saber se a condição financeira da autora M.A. obstaria a concessão da gratuidade judiciária; (iii) saber se houve extensão indevida do benefício da gratuidade aos demais autores; (iv) saber se a decisão de concessão de tutela provisória, impondo exibição de documentos e auditoria contábil, ofendeu os princípios do contraditório, da ampla defesa e da autonomia contratual.

III. Razões de decidir

A concessão de justiça gratuita à autora M.A. observou os ditames do art. 98 e seguintes do CPC, bem como o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, considerando-se que o patrimônio da autora é composto essencialmente por bem imóvel residencial, destituído de liquidez imediata, e que seus rendimentos mensais são modestos, advindos de aposentadoria no valor de R$ 1.968,00, o que caracteriza hipossuficiência momentânea.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não foi infirmada por prova robusta nos autos, inexistindo elementos que desautorizem o deferimento da gratuidade.

A alegação de extensão indevida do benefício da gratuidade aos demais litisconsortes não encontra respaldo na decisão agravada, a qual se restringe à autora principal, não havendo determinação expressa nesse sentido.

A preclusão consumativa, alegada pela agravante, não se mostra caracterizada, haja vista a superveniência de decisão deferindo justiça gratuita, a qual sana o vício apontado, de modo que o processo prossegue regularmente.

A tutela de urgência concedida encontra amparo no art. 300 do CPC, preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tendo por fundamento cláusula contratual expressa que obriga a prestação de informações contábeis, sendo legítima a determinação judicial de sua observância.

Não se verifica adentramento indevido ao mérito, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, considerando-se que a tutela provisória é medida de natureza precária e revogável, apta a preservar o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa pelo não pagamento das custas complementares não impede o deferimento superveniente da justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência e ausente má-fé.

A existência de patrimônio imobiliário sem liquidez não é, por si só, causa impeditiva da concessão de gratuidade judiciária, quando demonstrada insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo.

A tutela de urgência, fundada em cláusula contratual e deferida com base em elementos de verossimilhança, não viola o contraditório ou a autonomia da vontade das partes, desde que haja previsão contratual do dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §3º, 100, 294, 296, 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1013538-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/09/2023; TJMT, AI 1018892-88.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/11/2022; TJMT, AI 0019431-55.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Dom Aquino Correa - ADAC
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos e Perdas e Danos (proc. nº 1049221-86.2024.8.11.0041), em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora, para todos os atos processuais, enquanto perdurarem os pressupostos legais que a justificam, bem como deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré apresente todos os documentos pertinentes ao levantamento detalhado de todos os processos administrativos e judiciais, como também de todas as dívidas das Autoras/vendedoras, nos exatos termos da Cláusula Nona do contrato ao id. 172863383, especialmente os documentos mencionados nas Notificações Extrajudiciais aos ids. 172864741, 172864747, 172864759 e 172865591, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400 do Código de Processo Civil, como a presunção de veracidade da matéria fática que se pretendia provar com os documentos e/ou a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios para a exibição dos documentos.

Irresignada, a ré recorre. Em suas razões recursais (id. 303019373), a agravante sustenta, em suma, que houve violação ao princípio da preclusão consumativa, tendo em vista que os autores da ação originária não procederam ao recolhimento das custas complementares após retificação de ofício do valor da causa, cujo montante foi fixado em R$ 3.000.000,00; bem como que o juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça apenas à autora Maria Aparecida, não sendo extensivo aos demais litisconsortes, ante a ausência de pedido expresso.

Argumenta que a decisão atacada determinou a entrega de documentação e a realização de auditoria, extrapolando os limites do contraditório e da ampla defesa, além de adentrar ao mérito da controvérsia.

Afirma que eventual cumprimento da decisão poderá ensejar prejuízo irreversível, diante da complexidade do levantamento requerido, do risco de exposição de informações estratégicas e da aparente inexistência de previsão contratual para auditoria da forma determinada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e, ao final, sua cassação, com a consequente extinção do feito de origem por ausência de recolhimento das custas iniciais complementares.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 303605861).

As informações foram prestadas (id. 307666853), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta no id. 310955850, pugnado pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Exibição de Documentos e Perdas e Danos com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Aparecida Enes Andrade, Marcelo Saconato Demian, Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda., Centro Educacional Aum Ltda., Fausb Educacional Ltda. e Fcr Educacional Ltda. em face de
Associação Dom Aquino Correa - ADAC
.

Na Decisão de id. 174494601 foi retificado o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e deferido o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, determinando a intimação dos Autores para o recolhimento.

No id. 193223337 a parte Autora formulou pedido de justiça gratuita.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, para todos os atos processuais, enquanto perdurarem os pressupostos legais que a justifica e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a Ré, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente todos os documentos pertinentes ao levantamento detalhado de todos os processos administrativos e judiciais, bem como de todas as dívidas das Autoras/vendedoras, nos exatos termos da Cláusula Nona do contrato ao id. 172863383, especialmente os documentos mencionados nas Notificações Extrajudiciais aos ids. 172864741, 172864747, 172864759 e 172865591, sob as penas do art. 400 do Código de Processo Civil, como a presunção de veracidade da matéria fática que se pretendia provar com os documentos e/ou a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórios para a exibição dos documentos.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando em suma, que houve violação ao princípio da preclusão consumativa, tendo em vista que os autores da ação originária não procederam ao recolhimento das custas complementares após retificação de ofício do valor da causa, cujo montante foi fixado em R$ 3.000.000,00; bem como que o juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça apenas à autora Maria Aparecida, não sendo extensivo aos demais litisconsortes, ante a ausência de pedido expresso.

Argumenta que a decisão atacada determinou a entrega de documentação e a realização de auditoria, extrapolando os limites do contraditório e da ampla defesa, além de adentrar ao mérito da controvérsia.

Afirma que eventual cumprimento da decisão poderá ensejar prejuízo irreversível, diante da complexidade do levantamento requerido, do risco de exposição de informações estratégicas e da aparente inexistência de previsão contratual para auditoria da forma determinada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e, ao final, sua cassação, com a consequente extinção do feito de origem por ausência de recolhimento das custas iniciais complementares.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas quanto a
legalidade da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora Maria Aparecida Enes Andrade e, eventual extensão do referido benefício aos demais litisconsortes ativos, bem como quanto a
presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC
.

A primeira matéria a ser enfrentada refere-se à suposta preclusão consumativa quanto à ausência de complementação das custas iniciais após a retificação do valor da causa. Verifica-se que, inicialmente, os autores atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00, tendo recolhido custas proporcionais. Posteriormente, por decisão de ofício, o Juízo a quo retificou o valor para R$ 3.000.000,00 (id. 174494601), autorizando o parcelamento das custas complementares em até seis vezes.

Intimados para tanto, os autores quedaram-se inertes por aproximadamente oito meses, vindo a requerer, apenas em 05.05.2025, os benefícios da gratuidade judiciária, os quais foram deferidos em 11.07.2025 (id. 197136459). Sustenta a recorrente que, operada a preclusão consumativa, não mais seria possível o deferimento posterior da gratuidade.

Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 98 do CPC assegura à parte o direito à gratuidade da justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, bastando para tanto a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Em reforço, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural.

No caso, embora a agravada Maria Aparecida Enes Andrade tenha declarado imóvel avaliado em mais de R$ 2.000.000,00 e veículo de valor relevante, consta dos autos que seus rendimentos mensais giravam em torno de R$ 1.968,00, oriundos de aposentadoria pelo INSS, conforme IRPF de 2025. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que a existência de patrimônio desprovido de liquidez não obsta, por si só, o deferimento da benesse legal, quando demonstrada a hipossuficiência momentânea para fazer frente às despesas processuais.

Quanto à alegação de que o benefício foi indevidamente estendido aos demais autores, verifica-se que a decisão agravada refere-se expressamente apenas à autora Maria Aparecida Enes Andrade. Não há, nos autos, determinação explícita de extensão automática do benefício aos demais litisconsortes. Assim, eventual má interpretação ou execução dessa decisão no curso processual deve ser objeto de impugnação específica e tempestiva na origem.

Ademais, a tese de que o Juízo
a quo
teria concedido a gratuidade sem contraditório não prospera. O artigo 99, § 2º do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, o que não é o caso. A parte adversa, por sua vez, pode impugnar o benefício perante o juízo de origem, nos termos dispostos no art. 100 do CPC.

Superadas as questões formais, passo à análise da tutela de urgência concedida.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada impôs à recorrente a obrigação de exibir documentos relacionados à cláusula nona do contrato de compra e venda firmado entre as partes, assim como à realização de auditoria contábil acerca das obrigações assumidas no negócio jurídico. Referida cláusula prevê expressamente a obrigação de apuração contábil do passivo e outros elementos financeiros da instituição de ensino, sendo esta uma das condições para formalização de aditivo contratual.

Com efeito, verifica-se,
a priori
, que a tutela de urgência concedida nesta faz está fundamentada nos arts. 294 e 300 do CPC, os quais exigem, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos constantes da exordial e documentos anexos indicam,
prima facie
, que os requerentes vêm tentando, sem sucesso, obter os documentos necessários à continuidade do cumprimento contratual.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão da tutela provisória não implica julgamento antecipado de mérito, tampouco violação ao contraditório, uma vez que está sujeita à modificação ou revogação a qualquer tempo, consoante disciplina o art. 296 do CPC.

No tocante à alegação de que o juízo teria desconsiderado a autonomia da vontade das partes, convém recordar que o art. 421 do Código Civil informa que a função social do contrato e os princípios da boa-fé devem nortear sua interpretação e execução. Ora, exigir das partes a observância de cláusula contratual assumida de forma voluntária não se mostra ingerência indevida do Poder Judiciário, mas sim tutela da segurança jurídica e do equilíbrio das obrigações assumidas.

Por fim, não se verifica na decisão agravada qualquer afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa ou contraditório. Ao contrário, trata-se de provimento cautelar e incidental, passível de revisão ao longo da instrução probatória.

Assim sendo, ausentes vícios ou ilegalidades que justifiquem a reforma da decisão combatida e estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelas pates.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025